Tribunal: STF
Processo: RE 89753
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-19
Data de publicação: 1980-12-19

Ementa:
NÃO E REQUISITO DA AÇÃO RESCISÓRIA O PREQUESTIONAMENTO DO TEXTO
LEGAL VIOLADO, NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INOCORRENCIA DE TRANSAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA, NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO
RESCINDENDO.
RE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA, AFASTADAS AS PREFACIAIS DE
PREQUESTIONAMENTO E TRANSAÇÃO, JULGUE O TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2A. REGIAO A AÇÃO RESCISÓRIA, DECIDINDO SE A SENTENÇA DA
1A. JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO OFENDEU OU NÃO A COISA
JULGADA.